Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715177-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARRA SOFTWARE LTDA - ME AGRAVADO: MARIA CECILIA AVELAR PIRES, AGUEDA LUCIA AVELAR PIRES, MURILO BERTOLDO AVELAR PIRES, SEBASTIAO VIEIRA PIRES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Garra Software Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência na ação de imissão na posse n.o 0705175-85.2025.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata desocupação do imóvel por parte dos agravados, sob a fundamentação de encerramento do contrato de comodato, o qual teria ocorrido com o falecimento da "última comandatária". Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por GARRA SOFTWARE LTDA – ME em desfavor do(s) ocupante(s) do imóvel situado no Lote n.o 9, Bloco 7, Quadra 714, do Setor de Habitações Coletivas Germinadas Norte – SHCG/Norte, Brasília-DF (endereço atual: SHCGN 714, Bloco S, Casa 39), CEP 70760-779, quais sejam, MARIA CECÍLIA AVELAR PIRES, MURILO BERTOLDO AVELAR PIRES, SEBASTIÃO VIEIRA PIRES e AGUEDA LUCIA AVELAR PIRES, na qual se pretende a concessão de tutela provisória de urgência. Em síntese, a autora afirma ser proprietária exclusiva do imóvel acima descrito, conforme certidão de matrícula no 58.971, registrada no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF. Acrescenta que, por ocasião de sua aquisição, permitiu que os terceiros AFONSO RODRIGUES DE AVELAR e AGUEDA REIS DE AVELAR permanecessem no local, na condição de comodatários. No entanto, com o falecimento de ambos, a ocupação por mera tolerância da autora não mais se justifica. Aduz ter enviado aos ocupantes do imóvel, em setembro/2024, notificação extrajudicial com o intuito de cessar amigavelmente a ocupação indevida, a qual, apesar de ter sido recebida por DIOGO LOURENÇO A. PIRES, não atingiu sua finalidade. Ao final, requer o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, com a finalidade de determinar a imediata imissão da autora na posse do imóvel descrito como “Lote n.o 9, Bloco 7, Quadra 714, do Setor de Habitações Coletivas Germinadas Norte – SHCG/Norte, Brasília-DF, cujo endereço atual é SHCGN 714, Bloco S, Casa 39”, de propriedade da empresa autora, conforme Matrícula n.o 58.971, nos termos do art. 300 do CPC. É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo a emenda à inicial de ID 224500999. Proceda a Secretaria a retificação do polo passivo da demanda, a fim de constar os requeridos MARIA CECÍLIA AVELAR PIRES, MURILO BERTOLDO AVELAR PIRES, SEBASTIÃO VIEIRA PIRES e AGUEDA LUCIA AVELAR PIRES, cujos dados qualificativos estão descritos na emenda à inicial de ID 224500999. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Nesta fase inicial do processo, a atividade do julgador há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, exigem maior maturação do feito para sustentar eventual imissão de posse em imóvel no qual atualmente parece residir núcleo familiar após o falecimento de seus ascendentes, os quais, segundo a autora, com sua autorização ocuparam o imóvel de forma gratuita por mais de 20 (vinte) anos, considerando o registro de venda do imóvel pelos mesmos à autora ainda no ano de 2002, com registro no cartório imobiliário em 21/02/2003. Deve ser destacado o fato de que a posse teria sido cedida por contrato verbal ao longo destes longos anos, sem ônus, e o fato de que a comodatária Ângela teria falecido pouco antes da notificação encaminhada aos atuais ocupantes do imóvel. Assim, apesar de estar evidenciada a propriedade da autora com a juntada da matrícula do imóvel, não há provas seguras acerca do alegado comodato, pois verbal. Também não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a ausência do contraditório. A parte autora, segundo informa, cedeu o imóvel por duas décadas e pode aguardar o tempo necessário à instrução do feito para reaver a posse do bem, preservando-se o contraditório e o devido processo legal, mesmo porque eventuais prejuízos materiais podem ser cobrados dos réus, inclusive há pedido de condenação em aluguéis pelo período de ocupação após a notificação enviada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mais, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a probabilidade do direito da agravante é inquestionável e se assenta em dois pilares sólidos: a prova da propriedade e a injustiça da posse exercida pelos agravados”; (b) “a posse inicial dos srs. Afonso e Águeda Reis deu-se por mera liberalidade da agravante, configurando comodato verbal. Tal modalidade de posse é eminentemente precária, pois deriva de permissão do proprietário (art. 1.208 do CC), e personalíssima (intuitu personae)”; (c) “com o falecimento dos comodatários, o contrato de comodato extinguiu-se de pleno direito, cessando a causa jurídica que autorizava a ocupação”; (d) “manifestou expressamente sua oposição à continuidade da ocupação por meio da Notificação Extrajudicial de id. 224501004, enviada em setembro de 2024”; (e) “a falta de prova escrita do comodato não obsta o reconhecimento da probabilidade do direito”; (f) “a posse sem título válido perante o proprietário é, por definição legal, injusta”; (g) “todos os requisitos da ação estão preenchidos: titularidade do domínio, individualização do bem e posse injusta dos réus”; (h) “está impedida de exercer os poderes inerentes ao seu domínio sobre o imóvel. Não pode usá-lo para fins próprios, não pode alugá-lo para auferir renda, não pode vendê-lo. Essa privação diária constitui dano grave e de difícil reparação, esvaziando o conteúdo econômico e jurídico do direito de propriedade”; (i) “a situação atual é de ocupação ilegítima e forçada após a extinção do contrato personalíssimo. A tolerância passada não convalida o esbulho presente nem obriga a proprietária a suportar indefinidamente a ocupação irregular, especialmente após ter notificado os ocupantes para saírem”; (j) “a permanência prolongada de ocupantes em situação precária aumenta o risco de deterioração física do imóvel, por falta de manutenção adequada ou uso descuidado”; (k) “postergar a imissão na posse, diante da clareza do direito da agravante, significa negar efetividade à tutela jurisdicional e ao próprio direito de propriedade, permitindo que uma situação de ilegalidade se prolongue injustificadamente”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a imediata imissão da agravante na posse do imóvel objeto da lide (SHCGN 714, Bloco S, Casa 39, Brasília/DF, Matrícula no 58.971), expedindo-se o competente mandado, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento forçado, autorizando-se desde já o uso de força policial, se necessário”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação de imissão na posse ajuizada pela ora agravante, em que pretende a desocupação imediata do imóvel de sua propriedade c/c reparação de danos materiais, sob a fundamentação de que o contrato de comodato teria sido encerrado com o falecimento da “última comandatária”. Pois bem. Inquestionável que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Código Civil, artigo1.228). A agravante articula que teria permitido aos “srs. Afonso Rodrigues e Águeda Reis que permanecessem no imóvel na condição de comodatários”, e com o falecimento da Sra. Águeda (última comandatária) a ocupação não mais se justificaria. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas pela autora, ora agravante (certidão de registro do imóvel – id 224501003; certidão de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel – id 224501004), e das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca da natureza jurídica da atual posse (justa ou injusta) deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Importante assinalar que, apesar de demonstrada a propriedade do imóvel (objeto da lide), não se mostra razoável a sua imediata desocupação por parte dos agravados, uma vez que a ausência de instrumento contratual de comodato na forma escrita e a utilização do bem pela “última comandatária”, por mais de vinte anos, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, oportunidade em que poderia ser analisado efetivamente a existência (ou não) de “comodato verbal” e, por consequência, a natureza jurídica da atual posse (justa ou injusta), a qual, aparentemente, estaria sendo exercida pelos descendentes da “comandatária” falecida. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência do uso “indevido” do imóvel, poderá ser pleiteada pelas vias adequadas. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. COMODATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS PRESENTES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário de imóvel tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como a faculdade de reavê-la de quem o possua ou detenha sem justo título. 2. Para o acolhimento do pedido reivindicatório, o autor deve comprovar a propriedade, apresentar a descrição individualizada do imóvel e demonstrar que a posse do réu é injusta. 3. No caso, não se encontram presentes os requisitos da reivindicatória, porquanto o réu arguiu exceção de usucapião, na forma do art. 1.238, caput e parágrafo único do Código Civil, o que é admissível, conforme entendimento jurisprudencial solidificado na Súmula 237 do STF e restou demonstrado. 4. Dessa forma, embora o apelante tenha afirmado que a ocupação do imóvel se deu por força de comodato verbal, não restou demonstrada a sua alegação. Por outro lado, o apelado comprovou que o imóvel lhe foi dado como compensação pela resolução da sociedade de fato que mantinha com seus irmãos, um deles o sócio administrador da empresa apelante na época, hoje falecido. 5. Assim, preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária (posse mansa, pacífica e sem oposição por 15 anos) em favor do apelado, deve-se admiti-la para obstar a pretensão reivindicatória e a consequente imissão na posse do bem imóvel pelo autor/apelante. Todavia, registre-se que, conquanto tenha sido acolhida a defesa com fulcro na usucapião do imóvel, o réu/apelado não formulou qualquer pretensão reconvencional contra o autor/apelante, razão pela qual a confirmação da improcedência do pedido, na reivindicatória, por si só, não dispensa o ajuizamento de ação própria para a declaração judicial da aquisição da propriedade e consequente definição da titularidade do domínio. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957265, 0733579-88.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 300, “caput” c/c artigo 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator